Tribunal: STF
Processo: Rcl 90440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 no Processo ROT 0021126-37.2018.5.04.0003, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o Tribunal reclamado:

[...] concluiu pela responsabilidade subsidiária do  Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples  inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração  pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em  todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que:

[...] Segundo se extrai da decisão reclamada, os fundamentos que a alicerçaram  acerca da responsabilidade subsidiária do Estado estão em dissonância com o que restou  decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização  subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente  comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Instituto, o que não  ocorreu no caso concreto. 
 Conforme se depreende do acórdão acima transcrito, verifica-se que o órgão  julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Instituto tomando por base a ocorrência  do acidente de trabalho, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos  inadimplidos (doc. 1, pp. 3-4). 

Segundo sustenta:

[...] Conclui-se que a Corte Regional imputou a culpa da Administração Pública  com base em mera presunção de falha em seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato,  incorrendo em culpa in vigilando e, por consequência, sendo também responsável pelos  prejuízos ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora  de serviços contratada. 
[...] Isso porque, no julgamento da ADC nº 16, a Suprema Corte afirmou a  constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei 8.666/93 e assentou a necessidade de a Justiça do  Trabalho, examinando os fatos da causa, identificar concretamente a responsabilidade do  ente público por conduta culposa. 
[...] Apenas para que não restem dúvidas quanto à ilegítima presunção de culpa  in vigilando admitida pelo acórdão reclamado para responsabilização do Instituto, reitere-se  que não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da  conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa  contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in  vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do julgamento  do RE 760.931 – Tema 246, além de negar vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93,  declarado constitucional por esta Corte Suprema no bojo da ADC16.  
Assim, no presente caso, verifica-se a automaticidade da imputação da  responsabilidade. Nenhum outro argumento no sentido de demonstrar a ausência de fiscalização,  mas tão somente a afirmação de que diante do não pagamento das verbas trabalhistas, presume se culpa in vigilando e, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ente público (doc. 1, pp. 4-5). 

Conclui que:

[...] Da simples leitura do precedente emanado pelo STF, verifica-se que o caso  dos autos se amolda ao referido Tema, pois a Corte Regional, para reconhecer a  responsabilidade subsidiária, atribuiu ao Ente Público o ônus de comprovar a adoção de  medidas eficazes para impedir o inadimplemento das verbas trabalhistas, sem cogitar se a  parte autora havia comprovado nos autos a notificação formal da Administração Pública quanto  aos descumprimentos contratuais, ou se o Ente Público se manteve inerte ou adotou postura  negligente apesar de devidamente notificada.  
Nesse contexto, a referência feita à culpa comprovada na espécie, longe de se  coadunar, não atende à exigência firmada pela Suprema Corte. 
Por todo o exposto, ao atribuir uma responsabilização subsidiária genérica  em face do Estado do Rio Grande do Sul, o acórdão do Tribunal Regional, confirmando a  posição do acórdão regional, diverge dos parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF  e do Tema nº 246/DF (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema  246/STF – e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16 (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TRT4 negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VIOLAÇÃO DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 - DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF - DECLARAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 PELO STF - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO - SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST). Na esteira do item V da Súmula nº 331 do TST, e com amparo na Súmula nº 11 desta Corte Regional, o tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada, na medida em que, no caso específico, foi constatada culpa quanto à fiscalização a ser desenvolvida quanto à primeira reclamada (F. A. Recursos Humanos LTDA - ME). Recurso desprovido (doc. 12, p. 1 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] Constato que o caso dos autos diz respeito à responsabilização subsidiária do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), tal como decidido pelo MM. Juízo de origem. 
Resulta incontroverso nos autos o fato de que a reclamante despendeu a sua força de trabalho em benefício do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), que firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada (F. A. Recursos Humanos LTDA - ME). 
Veja-se que incumbia ao segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), contratante dos serviços prestados pela primeira reclamada (F. A. Recursos Humanos LTDA - ME), a fiscalização dos atos da contratada no que tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Contudo, não restou observado tal dever, configurando-se a culpa "in vigilando", gerando a responsabilidade subsidiária (arts. 186 e 927 do Código Civil).
 O segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) juntou aos autos documentação referente à primeira reclamada (F. A. Recursos Humanos LTDA - ME), conforme ID's fdb2b30 e seguintes. Apresentou, ainda, nos ID's.a38febf e seguintes, recibos de pagamento de salários, recibos de vale-transporte e de vale-alimentação, recibo de férias e cartões ponto. Entretanto, como bem fundamentado pelo MM. Juízo de origem, a documentação anteriormente mencionada não demonstra, em absoluto, o efetivo acompanhamento da execução do contrato e do cumprimento das obrigações trabalhistas. Exemplificativamente, não há documentos referentes aos meses posteriores a julho de 2018, exatamente quando a autora alega que iniciaram os descumprimentos contratuais. Ademais, não foi comprovada qualquer postura ativa da contratante na fiscalização do contrato, como, por exemplo, a notificação da contratada quando da verificação dos descumprimentos das obrigações trabalhistas, como está previsto na Instrução Normativa MP nº MP nº 2, 30/04/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
[...]
No caso dos autos, em que pese a documentação apresentada pelo segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), não se observa nos autos ter havido qualquer indício de que o segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) tenha tomado qualquer providência quanto à fiscalização do contrato, restando constatada, pois, a culpa "in vigilando" de parte do Ente Público. 
Nesse sentido, resta evidenciado que a fiscalização realizada pelo segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) não foi eficiente. 
A responsabilização do tomador dos serviços, neste caso, encontra amparo constitucional (art. 37, § 6º, da Carta da República), ficando configurada a sua responsabilidade civil por omissão. Conforme se verifica da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente a culpa do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), que, não obstante o contrato firmado, deixou de fiscalizar com efetividade a prestação de serviços pela primeira reclamada (F. A. Recursos Humanos LTDA - ME). 
As provas produzidas nos autos revelam que a fiscalização não era efetiva quanto à realidade do contrato prestado.
[...] O segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) agiu com culpas "in eligendo" e "in vigilando", ao contratar pessoa jurídica que não observou todos os direitos trabalhistas de seus empregados, bem como por não ter comprovado que exigiu de forma efetiva da prestadora de serviços que cumprisse todas as obrigações cujos descumprimentos foram constatados no presente feito, o que acarreta sua responsabilização pelos créditos deferidos nesta ação.
[...] A utilização do termo "automaticamente" deixa claro que é possível a responsabilização subsidiária do Ente Público, quando evidenciada a omissão na obrigação de acompanhar e fiscalizar as obrigações do contratado. 
Portanto, o segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) deve ser responsabilizado de forma subsidiária por todas as parcelas decorrentes da condenação.
[...] Depreende-se, então, que se passa a exigir efetiva demonstração da culpa na fiscalização que é imposta pelo regime da Lei nº 8.666/93, sendo certo que, pela dicção do art. 71 do referido diploma, a regra é a de irresponsabilidade do Ente Público. A própria adoção de licitação e a escorreita aplicação dos preceitos da Lei nº 8.666/93 apontam pela irresponsabilidade do Ente Público, ao contrário do que vinha decidindo a majoritária jurisprudência trabalhista anteriormente à modificação daquele verbete jurisprudencial e ao julgamento da ADC nº 16 por parte do Supremo Tribunal Federal. 
Entretanto, a mera existência de licitação não é suficiente para elidir a responsabilidade, em tais situações. Isso porque, o recorrente estava obrigado a fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas, porquanto tal dever decorre da aplicação dos princípios a que a Administração Pública está adstrita, principalmente o princípio da legalidade, o que não foi cumprido. É dever do tomador de serviços identificar os empregados que lhe prestam serviços, vinculados a empresas prestadoras de serviços, e exigir em relação a tais trabalhadores que sejam comprovados, de forma periódica, o cumprimento dos encargos trabalhistas.
Em face dessa fiscalização ineficiente, o recorrente acabou por, indiretamente, compactuar com o não pagamento dos direitos devidos à reclamante que foram reconhecidos neste feito. A assunção do risco acarreta, de forma específica, a configuração da culpa exigida para a responsabilização do Ente Público.
[...] Por tudo quanto exposto, mantenho a decisão do MM. Juízo de origem, que verificou ter havido conduta culposa do segundo reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), por negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais do prestador de serviço como empregador, e declarou a responsabilização subsidiária do Ente Público pelas obrigações trabalhistas decorrentes da relação de emprego existente entre a reclamante e a primeira reclamada (F. A. Recursos Humanos LTDA - ME).
 Nego provimento (doc. 12, pp. 5-9 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, ao analisar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, assim consignou na ementa do acórdão:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM  RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA  VIGÊNCIA  13.467/2017.  DAS LEIS 13.015/2014 E  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  (RE  760.931).  REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO  REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL.  TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Deve  ser mantida a decisão monocrática em que se  nega provimento ao agravo de instrumento  interposto pelo segundo Reclamado, quando  desnecessária a intervenção desta Corte para a  pacificação jurisprudencial. Exaurido de forma  ampla o debate nas instâncias ordinárias, o  acesso à jurisdição extraordinária apenas se  faz cabível quando detectada a presença de  dissenso pretoriano e/ou infração à ordem  jurídica, situações não demonstradas no caso  concreto. Nesse contexto, não afastados os  fundamentos da decisão agravada, nenhum  reparo merece a decisão. Ademais, constatado  o caráter manifestamente inadmissível do  recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista  no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não  provido, com aplicação de multa (doc. 8, p. 208).

Transcrevo os seguintes trechos do referido acórdão:

[...] Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal  Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de  reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar cabalmente  comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, ressaltando que não foram efetuados os  depósitos do FGTS durante o contrato de trabalho. [...] 
Desse modo, configurada a culpa in vigilando, conforme  assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária  combatida.  
Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão  agravada, em que negado provimento ao agravo de instrumento, nenhum reparo se faz  necessário.  
Constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo,  impõe-se aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de  5% sobre o valor da causa (R$ 25.759,20), o que perfaz o montante de R$ 1.287,96, a ser  revertido em favor da Reclamante, devidamente atualizado, nos termos do referido  dispositivo de lei.  
 NEGO PROVIMENTO ao agravo, com aplicação de multa,  conforme fundamentação (doc. 8, pp. 212-214).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator